Tribunal: TJBA
Processo: 8003016-95.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003016-95.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NEIVA RODRIGUES CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO ESTRUTURAL. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, em razão da manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o feito sem satisfação do crédito, com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, ante a inércia do exequente em impulsionar o feito. 2. O agravante sustenta que o erro no peticionamento constitui vício sanável, invocando o princípio da instrumentalidade das formas e o dever de concessão de prazo para correção. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença configura vício sanável, a autorizar a concessão de prazo para correção, ou defeito estrutural apto a impedir o conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade. III. Razões de decidir 4. A apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou nulidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 5. A ausência de dialeticidade impede o exercício do efeito devolutivo e autoriza o não conhecimento do recurso, conforme art. 932, inciso III, do CPC. 6. O prazo previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC destina-se à correção de vícios formais, não sendo aplicável à ausência de fundamentação recursal pertinente, que constitui vício estrutural. 7. A jurisprudência do STJ afasta a incidência da vedação à decisão surpresa quanto ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal. 8. No caso concreto, a sentença fundamentou-se na inércia do exequente em adotar as providências expressamente determinadas para o regular prosseguimento da execução fiscal. A apelação, contudo, limitou-se a discutir a prescindibilidade de indicação de endereço na execução fiscal e a desnecessidade de intimação pessoal para extinção por abandono, sem enfrentar o fundamento adotado, evidenciando dissociação objetiva entre decisão e razões recursais. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação. 2. A concessão de prazo prevista no art. 932, parágrafo único, do CPC não se aplica à hipótese de ausência de fundamentação recursal pertinente, por se tratar de vício estrutural." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 932, III e parágrafo único, e 1.010, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.812.948/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno, interposto nos autos da Apelação Cível nº 8003016-95.2020.8.05.0004, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravado NEIVA RODRIGUES CONCEIÇÃO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RRD2